Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736503-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONAS PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0714335-97.2017.8.07.0007, desrespeitou o deferimento de tutela antecipada (AI n.o 0720068-55.2023.8.07.0000) no sentido de sobrestar o feito na origem e continuou proferindo decisões de penhora e expedições de ofícios a instituições financeiras. A decisão questionada é vista no ID n.o 167485455 PJe-1. Em suas razões recursais (ID n.o 50826580), a parte agravante narra que, mesmo após a decisão concessiva do pedido de efeito suspensivo no AI n.o 0720068- 55.2023.8.07.0000 de minha relatoria, o d. Juízo a quo continuou a expedir decisões e ofícios a instituições financeiras, inclusive com bloqueio de verba salarial (em sua totalidade) pertencente ao agravante, sem o mínimo respeito ao determinado pela instância superior. Requer a decretação da nulidade de todos os atos praticados após a ordem judicial, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do presente agravo. Discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial correspondente a 30% do salário do agravante, uma vez que este se encontra em estado de vulnerabilidade e hipossuficiência, é tanto que lhe foi deferido o pedido de gratuidade de justiça em agravo anterior. Destaca que supervenientemente o executado, ora agravante, teve um grave problema de saúde, com um infarto agudo no miocárdio (CID 1219). Em razão disso, teve um grande desfalque na vida financeira com gastos médicos exorbitantes. Ressalta que os inúmeros relatórios médicos acostados aos autos principais atestam a sua situação de saúde. Assevera ainda a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas correntes, por se tratar de valores inferiores a 40 salários mínimos, com previsão estrita no art. 833, X, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a imediata liberação dos valores bloqueados, mantendo-se, se for o caso, tão somente a restrição de 30% até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, que seja confirmada a liminar, com a liberação dos bloqueios. Sem preparo, em razão do deferimento anterior do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo de salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. Relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. No caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora. Incumbe ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior, a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na reforma da decisão agravada está presente, pois a decisão agravada, embora não seja ilegal, foi prolatada quando o processo encontrava-se suspenso por meio de decisão liminar em agravo de instrumento (AI n.o 0720068- 55.2023.8.07.0000), além do que a sua manutenção pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, ao passo que justificou seu atual estado de hipossuficiência e de saúde. Lado outro, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também se encontra presente, pois, ao que tudo indica, o exequente/agravado ainda não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar que a excepcionalidade da regra legal e a consequente penhora da remuneração do agravante preenchem os requisitos fixados no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e determino a liberação dos valores que foram bloqueados nas contas do agravante, uma vez que o processo se encontrava suspenso, devendo permanecer bloqueado apenas o montante de 30% (trinta por cento), até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se, intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador